Tribunal: TJDFT
Processo: 0746420-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ADI 7391. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI n. 7.391/DF, concluiu pelo seu não conhecimento, tornando insubsistente qualquer argumento que se baseie na sua tramitação para justificar o sobrestamento de execução.
2. O não conhecimento da ação rescisória que objetiva desconstituir o título executivo judicial reforça a exigibilidade da obrigação e impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, de modo que questões apreciadas e decididas no processo originário não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.
4. A inexigibilidade da obrigação suscitada pela parte executada, baseada na inaplicabilidade do Tema 864 do STF, já foi objeto de análise no julgamento da Apelação na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e, portanto, não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
5. É acertada a decisão que ordena que os cálculos dos débitos da Fazenda Pública sigam os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ.
6. Não há anatocismo na incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, pois, a partir daí, haverá incidência da taxa na forma simples, sem acumulação de índices.
7. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais no 113/21 e 114/2021. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes.
8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.